Tribunal: TJDFT
Processo: 0717078-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717078-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO MARQUEZ AGRAVADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ARNALDO MARQUEZ (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0012463-73.2012.8.07.0004), em que litiga com SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA (executada), indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos do imóvel indicado pelo exequente (ID 124022108, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 35696438), o agravante diz ter localizado ação de cobrança movida por Condomínio Flex Gama contra a agravada, antiga proprietária dos lotes onde foram edificados os prédios (Processo n° 0705086-29.2020.8.07.0004). Indica que a agravada fez permuta dos lotes com a empresa CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e que no processo mencionado perseguem-se débitos de condomínio relativos à unidade 105, do Bloco B, além do que nele consta termo de entrega de chaves, boletos de condomínio em nome do clube, além de outros documentos que indicam que a agravada é proprietária do imóvel. Argumenta que a agravada não registrou a propriedade em seu nome por absoluta má-fé. Anuncia que, não obstante, o imóvel integra a esfera patrimonial da executada. Indica que o Juízo a quo já havia indeferido o pedido de penhora com base no artigo 835, inciso V, do Código de Processo Civil, e que, em data mais recente, indeferiu o requerimento que foi feito com base no artigo 835, inciso XII, de igual diploma. Assevera que a agravada deve responder à execução com todos os seus bens, à luz da disciplina prevista no artigo 789, da Lei Processual Civil. Menciona que podem ser penhorados os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, pede, em caráter liminar, o deferimento da penhora do imóvel em sede de antecipação de tutela. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para que o Juízo a quo se abstenha de suspender a execução. Preparo regular (IDs 35696440 e 35696444). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise inicial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravante. De início, registre-se que por ocasião do exame, em cognição sumária, do agravo de instrumento 0709278-46.2022.8.07.0000, a insurgência contra a primeira decisão que indeferiu a penhora foi analisada sob o seguinte prisma: Com efeito, os documentos colacionados aos autos pelo agravante demonstram a possibilidade de o bem indicado à penhora estar na posse da executada/agravada e que ela possa ter, em relação ao bem, algum direito de aquisição, decorrente de contrato de promessa de compra e venda, que inclusive poderia ser objeto de constrição, à luz do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Contudo, a posse apontada não se confunde com a propriedade, requisito essencial ao deferimento da pretendida penhora do imóvel. Isso porque, na hipótese de bem imóvel, somente a tradição solene, mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis, constitui o direito real de propriedade, conforme se infere do disposto no artigo 1.227, do Código Civil. O § 1o, do artigo 1.245, do Código Civil, é expresso ao estabelecer que enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Sem tal formalidade, não resta atendido o pressuposto do artigo 789, do Código de Processo Civil, pelo qual o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento da obrigação. Logo, a rigor, se o imóvel não integra o patrimônio do devedor, não é bem de sua propriedade, mas, sim, de terceiro que, no caso, não integra a lide. Com essas considerações e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, estão ausentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. Em momento processual seguinte, o agravante pediu, perante o Juízo da causa, o deferimento do pedido de penhora com base no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil (ID 121646447), o qual foi novamente indeferido, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de penhora de direitos aquisitivos do imóvel pelas mesmas razões de decidir da decisão de ID 116835254. Ademais, destaco que a jurisprudência deste Tribunal admite a penhora de direitos aquisitivos de bens alienados fiduciariamente, nos caso em que o executado é o devedor fiduciante e haja registro dos contratos lançados na matrícula do imóvel, no entanto, não é essa a situação dos autos. Desse modo, INDEFIRO a penhora de direitos aquisitivos do imóvel indicado (Apartamento no 105 do Bloco B, do Condomínio Flex Gama), uma vez que o imóvel está registrado em nome de terceiro. Indique o credor outros bens passíveis de penhora, pertencentes ao patrimônio do executado, no prazo de 10(dez), sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, III do Código de Processo Civil. Tal decisão deve ser mantida. Veja-se que a existência de elementos probatórios que indicam o exercício da posse da parte executada ou, como o agravante alega, o reconhecimento tácito do senhorio sobre o apartamento, não sinalizam, por si só, a probabilidade do direito alegado pela agravante, sobremodo porque a matrícula do bem (ID 35696445) registra a propriedade em nome de terceira pessoa, sem averbação de qualquer instrumento particular firmado entre as partes. Outrossim, o proprietário do imóvel que seria atingido com a constrição sequer compõe a lide, consoante destacado no bojo do agravo de instrumento n° 0709278-46.2022.8.07.0000. De tal modo, ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida, o pedido liminar deve ser indeferido, viabilizando-se o exercício do contraditório quanto à matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 1 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator